Tribunal: TJSP
Processo: 2279348-78.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de cobrança de honorários advocatícios c/c indenização por danos morais. Decisão que revogou os benefícios da justiça gratuita concedidos ao autor e deferiu a produção de prova testemunhal e o depoimento pessoal requeridos pelo réu. Inconformismo do autor.

Revogação dos benefícios da justiça gratuita anteriormente concedidos ao autor. Presunção da insuficiência de

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de cobrança de honorários advocatícios c/c indenização por danos morais. Decisão que revogou os benefícios da justiça gratuita concedidos ao autor e deferiu a produção de prova testemunhal e o depoimento pessoal requeridos pelo réu. Inconformismo do autor.

Revogação dos benefícios da justiça gratuita anteriormente concedidos ao autor. Presunção da insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural. Ônus da prova que incumbe à impugnante. Arts. 98, caput, 99, § 2o, e 100, caput, do CPC. Demonstração quanto à inexistência dos requisitos essenciais à concessão dos benefícios. Circunstâncias trazidas pelo réu que não se coadunam com a alegada insuficiência de recursos. Autor que poderia ter esclarecido melhor sua situação financeira, expondo nos autos quais seriam suas receitas e suas despesas, trazendo os respectivos extratos de suas contas correntes e de investimento, bem como extratos de seus cartões de crédito, optando, todavia, pela inércia. Acolhimento da impugnação para revogar os benefícios da justiça gratuita mantido.

Decisão que deferiu a produção de prova oral. Pretensão de julgamento antecipado da lide. Questão não passível de impugnação por agravo de instrumento. Hipótese que não está arrolada no rol do art. 1.015 do CPC. Inaplicabilidade da tese firmada pelo Tema 988 do STJ. Não demonstrada a existência concreta de qualquer situação de urgência. Precedentes do STJ. Pleito de reforma não conhecido.

Agravo de instrumento parcialmente conhecimento e, na parte conhecida, desprovido.